Tribunal: TJPA
Processo: 0004954-48.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004954-48.2019.8.14.0070

APELANTE: EVELIN RAYLANE MORAES CEZARIO, ALAIN CELSO SILVA DA SILVA, CRISTIANE DIAS DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004954-48.2019.8.14.0070

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

EVELIN RAYLANE MORAES CEZARIO

APELANTE:
ALAIN CELSO SILVA DA SILVA

APELANTE:
DAVID ANDERSON GOMES FERREIRA – OAB/PA 31942-A

APELANTE: CRISTIANE DIAS DE LIMA

DEFENSORA PÚBLICA: RENATA FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PAR

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por ALAIN CELSO SILVA DA SILVA, CRISTIANE DIAS DE LIMA e EVELIN RAYLANE MORAES CEZARIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que os condenou, como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão para Alain e 5 (cinco) anos de reclusão para Cristiane e Evelin, todas em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa. As defesas sustentam: (i) insuficiência probatória para condenação de Alain; (ii) necessidade de redimensionamento das penas-base; e (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado para todos os apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação de Alain Celso Silva da Silva; (ii) avaliar a legalidade da dosimetria aplicada às corrés; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para concessão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação de Alain encontra amparo em provas firmes, incluindo os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, corroborados por demais elementos, como o odor da droga, o local da abordagem e a quantidade expressiva de entorpecente.

Os depoimentos policiais, quando colhidos sob o contraditório e harmônicos entre si, possuem valor probatório relevante, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A dosimetria das corrés observou os critérios legais do art. 59 do Código Penal, com valoração negativa de vetores devidamente justificada em relação à culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

A tentativa de ocultação da droga em malas no porta-malas de veículo de aplicativo, a divisão de tarefas e a quantidade apreendida (cerca de 50 quilos de maconha) revelam organização criminosa e reprovabilidade acentuada da conduta.

A ausência de comprovação de vínculo laboral lícito e o contexto fático demonstram dedicação à atividade criminosa, inviabilizando o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para qualquer dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada em depoimentos policiais coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios.

É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundada em circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente demonstradas.

A significativa quantidade de droga apreendida, associada à ausência de atividade laboral comprovada e à divisão de tarefas entre os agentes, evidencia dedicação à atividade criminosa e impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A individualização da pena deve refletir a gravidade concreta dos fatos, não se mostrando cabível o redimensionamento quando respeitados os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 18.12.2024; STJ, Súmula 241; TJPA, Súmulas 17 e 23.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às apelações interpostas por ALAIN CELSO SILVA DA SILVA, CRISTIANE DIAS DE LIMA e EVELIN RAYLANE MORAES CEZARIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _____________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004954-48.2019.8.14.0070

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: EVELIN RAYLANE MORAES CEZARIO

APELANTE:
ALAIN CELSO SILVA DA SILVA

APELANTE:
DAVID ANDERSON GOMES FERREIRA – OAB/PA 31942-A

APELANTE: CRISTIANE DIAS DE LIMA

DEFENSORA PÚBLICA: RENATA FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PAR

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ALAIN CELSO SILVA DA SILVA, CRISTIANE DIAS DE LIMA e EVELIN RAYLANE MORAES CEZARIO, por intermédio de seus defensores, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, o qual os condenou como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, aplicando pena de 6 (seis) anos de reclusão ao apelante
ALAIN CELSO SILVA DA SILVA
e 5 (cinco) anos de reclusão as recorrentes
CRISTIANE DIAS DE LIMA e EVELIN RAYLANE MORAES CEZARIO
, todas em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

Segundo a denúncia, os 03 (três) foram flagrados, no dia 29 de maio de 2019, transportando aproximadamente 50 quilos de maconha acondicionados no porta-malas do veículo conduzido por Alain Celso da Silva. As apelantes Evelin Raylane Moraes Cezario e Cristiane Dias Lima admitiram transportar a droga para entrega a terceira pessoa, enquanto Alain alegou desconhecimento do conteúdo das bagagens.

A defesa de
Alain Celso da Silva
, nas razões recursais, pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como a substituição da pena por restritiva de direitos.

Já a defesa de
Evelin Raylane Moraes Cezario e Cristiane Dias Lima
impugnam a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e também o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento dos apelos.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I – Da tese absolutória por insuficiência de provas (apelante Alain Celso Silva da Silva)

A defesa do apelante
Alain Celso Silva da Silva
sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, alegando desconhecimento quanto à presença da substância entorpecente no interior do veículo por ele conduzido.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos.

A materialidade delitiva restou incontroversa, comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo, o qual atestou a natureza e a quantidade da substância apreendida — aproximadamente 50 (cinquenta) quilos de maconha.

A autoria, por sua vez, encontra amparo firme na prova oral colhida em sede judicial, especialmente nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante dos acusados.

A jurisprudência pátria reconhece, de forma consolidada, a validade dos testemunhos prestados por agentes públicos, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a condenação pode se apoiar em provas materiais, como laudos periciais e autos de apreensão, conjugadas com os depoimentos dos policiais civis que presenciaram a prática delitiva, desde que tais declarações sejam coerentes e compatíveis com os demais dados do processo. Conforme destacado no julgamento do AREsp 2.422.633/SP (Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 18/12/2024), “[...]
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante relevante
.”

No caso concreto, não apenas os testemunhos colhidos demonstram de forma firme a atuação consciente do apelante, como a própria dinâmica dos fatos reforça a tese de coautoria.

O local isolado da abordagem, o horário avançado, o trajeto percorrido por balsa, bem como o odor forte e característico da substância ilícita no interior do veículo, afastam, de forma segura, a alegação de ignorância quanto ao conteúdo transportado.

Dessa forma, os elementos probatórios reunidos nos autos são suficientes e harmônicos entre si, revelando-se aptos a sustentar o édito condenatório, razão pela qual não merece acolhida a tese absolutória.

II – Da dosimetria da pena aplicada às apelantes Cristiane Dias de Lima e Evelin Raylane Moraes Cezario

A defesa das apelantes sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma desarrazoada, alegando fundamentação genérica por parte do juízo sentenciante.

No entanto, a análise do conjunto dos autos e da sentença proferida demonstra que a fixação das reprimendas observou os parâmetros legais e respeitou os critérios da individualização da pena, previstos no art. 59 do Código Penal.

Quanto à apelante
Evelin Raylane Moraes Cezario
, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão — ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal — em virtude da valoração negativa de três vetores: culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

No tocante à apelante
Cristiane Dias de Lima
, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses — 6 (seis) meses acima do mínimo — considerando-se negativamente os motivos e as circunstâncias do crime.

Importa destacar que a análise das circunstâncias judiciais é matéria afeta ao convencimento motivado do julgador, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso.

O juízo
a quo
demonstrou, com base nos autos, que as circunstâncias do crime envolveram organização e divisão de tarefas entre os envolvidos, tentativa de camuflagem do transporte da droga em malas dentro de veículo de aplicativo e a expressiva quantidade de entorpecentes — cerca de 50 kg de maconha — que denota vultuoso potencial lesivo à saúde pública.

A exasperação da pena-base, portanto, não extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo perfeitamente compatível com a reprovabilidade das condutas analisadas. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao reconhecer a possibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, bastando que a fundamentação seja concreta e individualizada, o que, inclusive, é perfilhado por este Tribunal em súmula (vide súmulas 17 e 23/TJPA).

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação das reprimendas iniciais impostas às apelantes, não merece acolhimento o pedido de redimensionamento da pena formulado pelas defesas.

III – Da inaplicabilidade da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas

As defesas dos 03 (três) apelantes pleiteiam o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, sob o argumento de que seus respectivos assistidos seriam primários, possuidores de bons antecedentes, os que não se dedicariam à atividade criminosa nem integrariam organização criminosa, conforme exigido pelo §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Contudo, a análise das circunstâncias do caso concreto revela que não estão presentes os requisitos legais cumulativos que autorizariam a aplicação da referida benesse.

No tocante ao apelante
Alain Celso Silva da Silva
, ainda que ostente condição de primariedade, a dinâmica dos fatos — notadamente o transporte de elevada quantidade de entorpecente (cerca de 50 kg de maconha), camuflada em malas no porta-malas do veículo por ele conduzido — aponta para um envolvimento mais profundo com a atividade criminosa.

O fato de atuar como motorista por aplicativo não foi comprovado documentalmente nos autos, tampouco restou demonstrada qualquer atividade laboral lícita exercida à época. Assim, as circunstâncias fáticas evidenciam que sua conduta se insere em contexto de profissionalismo ou habitualidade no tráfico de drogas, o que inviabiliza o reconhecimento do benefício.

Quanto às apelantes
Cristiane Dias de Lima
e
Evelin Raylane Moraes Cezario
, ainda que se reconheça a primariedade e a ausência de registros criminais anteriores, os elementos probatórios revelam que ambas participaram de transporte de droga em grande quantidade, com divisão de tarefas entre elas, em típico modus operandi associado à prática reiterada do tráfico. A ausência de comprovação de ocupação lícita reforça a tese de que a atividade ilícita constituía meio de subsistência, o que caracteriza dedicação à criminalidade.

Desse modo, diante das provas constantes dos autos e da ausência dos requisitos legais cumulativos, mostra-se incabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado aos apelantes, devendo ser mantida a pena fixada na origem.

Em suma, os apelos não comportam provimento.

IV. Dispositivo

Posto isso, conheço das apelações e
nego-lhes provimento.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025